Tribunal: TJES
Processo: 5003692-54.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003692-54.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSU
AL
CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
–
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
DE SERVIDOR PÚBLICO –
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO
JUIZADO ESPECIA
L
DA FAZENDA PÚBLICA.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública
deve ser fixada em razão
da matéria e
do valor da causa, que não pode ultrapassar 60
(sessenta)
salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja,
o grau de
complexidade da
matéria
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do conflito de competência e declarar competente o Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003692-54.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A questão trazida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, no presente incidente processual, cinge-se em verificar qual o Juízo competente para processar e julgar a “ação ordinária” nº. 5020961-68.2021.8.08.0024, ajuizada por Laurinete das Candeias Ribeiro da Silva em face do Município de Vitória.

Narra a petição inicial que a Autora é Técnica de Enfermagem lotada no pronto atendimento da Praia do Suá, e que recebe 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade ao passo que deveria receber 40% (quarenta por cento) por possuir contato frequente com pacientes em estado grave e com doenças infectocontagiosas e materiais contaminados. Pugna, assim, pela condenação do Réu ao pagamento do valor dos adicionais não incluídos em sua remuneração bem como danos morais pela exposição indevida a agentes biológicos sem a necessária proteção.

Extrai-se dos autos que o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Juízo Suscitado) declarou-se incompetente, conforme decisão de fls. 12/14, para processar e julgar a referida demanda por entender presente a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dado o valor atribuído a causa, o qual não supera sessenta salários mínimos, nos termos da Lei 12.153/09.

Por sua vez, a MMª. Juíza de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória manifestou-se contrariamente à atribuição de sua competência (fls. 34/39), razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência por considerar que “
a matéria colocada na presente ação refoge a competência deste Juizado, devendo a competência para causas em que ha necessidade de realização de perícia ser fixada para as Varas da Fazenda Pública, pelos argumentos expostos
”.

Pois bem.

Como se pode notar, o argumento preponderante do Juízo Suscitante refere-se ao fato de que a hipótese dos autos versa sobre matéria que envolve maior grau de complexidade, de modo que, a despeito de se adequar ao valor de alçada e tratar de pedido inserido no rol de competências dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser remetido para o Juízo ordinário a fim de que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como as formalidades necessárias à realização da prova técnica.

Com efeito, a pretensão deduzida na origem versa sobre o alegado direito da Autora ao ressarcimento dos valores supostamente pagos a menor a título de adicional de insalubridade pelo Município de Vitória.

Não obstante as judiciosas considerações tecidas pelo Juízo Suscitante, tem-se que o art. 2º da Lei Federal nº. 12.153/2009, estabeleceu dois parâmetros para determinar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam, o valor e a matéria, nada mencionando sobre a eventual complexidade da matéria, diversamente do que previsto no
o art. 3º, da Lei Federal nº. 9.099/95, que atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis a competência para a conciliação, processo e julgamento das “causas cíveis
de menor complexidade
”, estabelecendo, em seus incisos, outras hipóteses aplicáveis, conforme
in verbis:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis
de menor complexidade
, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Ademais, a Lei Federal nº. 12.153/2009, prevê expressamente a possibilidade de realização de prova técnica, dispondo o art. 10 que “
p
ara efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
”.

Ao interpretar a referida disciplina legal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a
necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública
” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

O referido entendimento encontra-se sedimentado no âmbito da referida Corte Superior de Justiça que, em arestos ulteriores ao supracitado, tem reverberado a consolidação daquela orientação jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria
.

2 . Agravo interno do particular que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS MAIS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.153/2009. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ART. 43 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

2. O valor da causa em que se veicule obrigações vincendas, por sua vez, é definido pela soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, conforme o § 2º do referido dispositivo. Precedentes.

3. A eventual demora na tramitação do processo não suplanta a observância à norma supramencionada, pois a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC.

4. Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito.

5. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.711.911/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS n. 61.265/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020.)

Também neste sentido já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustram os julgamentos dos conflitos de competência nºs. 0008152-09.2021.8.08.0000 e 0004362-51.2020.8.08.0000, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira e o Exmº. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL IRRELEVÂNCIA - RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA.

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009.

2. A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Constatado que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos e que o objeto da ação não se insere entre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, resta a afastada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha para processar e julgar a demanda.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do 3º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a ação ordinária nº 0007491-56.2020.8.08.0035. ”

“PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE COBRANÇA DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA PROVA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

A Lei Federal nº. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não exclui a possibilidade de realização de perícia técnica. Ao revés, dispõe, no art. 10, que para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
.

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200006953, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Sendo assim, não subsiste o óbice legal apontado pelo Juízo Suscitante.

Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e, nos termos do art. 957, do Código de Processo Civil, declaro competente o Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória para processar e julgar a demanda de origem, mantendo a validade dos atos processuais praticados até o presente momento com supedâneo no postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/07/2023

Conflito de Competência nº 5003692-54.2022.8.08.0000

Suscitante:
Juízo de Direito de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

Suscitado:
Juízo de Direito de Vitória - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

Interessado:
Laurinete das Candeias Ribeiro da Silva, Municipio de Vitoria

Relator:
Desembargador Annibal de Rezende Lima

Vogal:
Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

VOTO VISTA

Divergir

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos em sessão passada para melhor examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de conflito de competência instaurado entre a MMª. Juíza de Direito do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória (Juízo Suscitante) e o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (Juízo Suscitado) para processamento e julgamento da ação ordinária ajuizada em face do Município pretendendo o reconhecimento do direito de percepção de adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento).

O eminente Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima entendeu competente o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória, no que foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Pois bem. Após detida análise dos autos, alcancei conclusão diversa. Explico.

Para dirimir a presente questão, trago em destaque os artigos pertinentes da Lei nº 12.153/09, que regulamenta o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Lei nº 12.153/09:

Artigo 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4º. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

De rápida leitura do citado artigo 2º, poderia se concluir que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, tendo-se por parâmetro tão somente o valor da causa.

Entretanto, entendo que além do parâmetro do valor dado à demanda, para fixação da competência, se faz necessário atentar quanto à sua compatibilidade com os procedimentos dos Juizados, que obedecem aos princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual.

Embora haja previsão no citado artigo 10 da Lei nº 12.153/09 para realização de exame técnico, com nomeação de pessoa habilitada que apresentaria laudo, tem-se firmado o entendimento que tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova.

A propósito, em recente julgamento esta Corte de Justiça se manifestou no sentido de que a norma estatuída no art. 10 da Lei 12.153/09
“[...] diz respeito a nomeação de especialista para simples avaliação técnica, sendo inadmitida a realização de perícia, haja vista a incompatibilidade desta com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o processo no âmbito dos juizados especiais. [...]”. (TJES 48149000720, Agravo de Instrumento, Segunda Câmara Cível, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data da Decisão: 14/04/2014, Data da Publicação no Diário: 24/04/2014)

Friso, ainda, que é do magistrado da causa a valoração das provas e de sua necessidade, entretanto, da práxis demonstra que, em casos como o presente, se verifica quase sempre a necessidade de sua realização.

E a perícia, com suas conhecidas característica de necessidade de agendamento de dia para sua realização, participação de assistentes técnicos, esclarecimentos de quesitos e eventual quesitação adicional se revela incompatível com o rito dos juizados especiais.

Em casos similares, versando justamente sobre
adicional de insalubridade
, já restou decidido neste e. Tribunal, inclusive nesta e. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL:

[...]
apuração do grau a que se encontraria submetida, o que exige a inequívoca realização de prova pericial complexa, impassível de ser enquadrada no conceito de prova técnica simplificada prescrita no artigo 10, da Lei 12.153/09, sob pena de conspurcar os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88) [...]
(TJES, Conflito de competência cível, 100200006920, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

[...] Deveras, a controvérsia nestes autos envolve a competência para o processamento e julgamento de demanda que tem por objeto a cobrança de adicional de insalubridade e reflexos em suas parcelas remuneratórias. Por isso, o autor requereu, de forma expressa e específica, a
produção de prova pericial técnica para comprovação das atividades insalubres que exerce e seu grau de insalubridade
. Realmente, a averiguação do caráter insalubre das atividades desempenhadas pelo requerente, com a posterior definição do grau de insalubridade para se concluir pela presença, ou não, desse fator, demandará a realização de prova técnica cuja complexidade exige não só a participação ativa das partes na sua confecção, como também a submissão de seus resultados ao escrutínio delas, no exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa. [...] Por todo o exposto, sem maiores delongas, atenta ao posicionamento sedimentado na jurisprudência pátria, conheço do conflito negativo para declarar a competência do Juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual
e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (suscitado)

para processar e julgar o processo nº 5020672-04.2022.8.08.0024, nos termos do art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. [...] (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 5004220-54.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data da Decisão: 31/05/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DECLARADA. [...] 2. ENUNCIADO 11 As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (XXXII Encontro Armação de Búzios/RJ). 3. Competência da
1ª Vara da Fazenda Pública
Municipal de Vila Velha. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180034223, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018)

Do exposto, peço vênia ao eminente Desembargador Relator Annibal de Rezende Lima para dele divergir e
DECLARAR COMPETENTE
o juízo suscitado da
5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
.

É como voto.

JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Desembargador Substituto